Tribunal: TJMT
Processo: 1024196-68.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1024196-68.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Concurso de Credores, Ineficácia de atos em relação à massa]

Relator:
Des(a). SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES TEIXEIRA - CPF: 710.776.261-34 (ADVOGADO), FABIO SILVA TEODORO BORGES - CPF: 982.681.041-04 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), RONIMARCIO NAVES ADVOGADOS - EPP - CNPJ: 04.860.633/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PLANO DE APROVADO EM ASSEMBLEIA - PERÍODO DE CARÊNCIA - PRAZO PARA PAGAMENTO - DESÁGIO FIXADO - PARÂMETROS ADEQUADOS ENTRE OS CREDORES DA MESMA CLASSE –
ACRÉSCIMO DE JUROS REMUNERATÓRIO - NECESSIDADE - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I -

Sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II
- N
ão há nada que milite contra o deságio de 70% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

III -
Merece acolhida a ressalva Ministerial, no ponto em que opinou pelo acréscimo de juros remuneratórios, como forma de inibir a perda financeira enfrentada pela instituição financeira. Afinal, o plano de recuperacional, ao mesmo tempo em que pretende viabilizar o soerguimento da recuperanda, não poderá impor ônus excessivo aos credores.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO BRADESCO S.A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de nº 1002559-69.2021.8.11.0041 da empresa ARCA S/A AGROPECUÁRIA, homologou o plano aprovado pela assembleia geral de credores.

Para tanto, o agravante aduz que o plano aprovado impôs verdadeira aniquilação dos seus créditos, uma vez que resultou em elevado deságio, além de longos prazos de carência e de pagamento.

Mais especificamente, alega que o plano de recuperação homologado previu um deságio de 70% do valor devido, que ainda deve ser pago em até 120 meses, com período de carência de 24 meses e correção pelo IPCA, sem juros.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do
recurso, nos termos
do parecer apresentado no id nº 160520199.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI, OAB/MT Nº 10.579.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR.
LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
:

Ratifico o parecer escrito
.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares,

O inconformismo do agravante gravita em torno dos seguintes pontos aprovados na assembleia geral de credores, quais sejam: i) o período de carência de 24 meses;
ii
) o deságio de 70%; e
iii
) o prazo de 120 meses para o pagamento. Além disso, aponta que não houve a incidência de quaisquer juros, mas tão apenas
de
atualização pelo IPCA.

Inicialmente, sobreleva registrar que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire status soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

Assim, diante de qualquer ilegalidade gritante que possa prejudicar de forma desproporcional alguns credores, deve ser convocada nova assembleia geral, a fim de elaborar uma proposta mais justa e equânime e que atenda de forma razoável a todos.

Nesse sentido, seguem os precedentes deste Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei nº 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2º do art. 58 da Lei nº 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Na espécie, apesar da discordância da parte agravante, nada convence da necessidade de reforma integral da decisão que homologou o plano de recuperação judicial aprovado pela assembleia geral de credores.

Consoante se infere do plano de recuperação judicial apresentado e aprovado majoritariamente pela assembleia geral de credores, ficou estabelecido um prazo de carência de 24 (vinte e quatro) meses, sob o fundamento de que este será o tempo necessário para a empresa recuperanda se viabilizar financeiramente, a ponto de cumprir integralmente com o plano de pagamento, tanto do agravante quanto dos demais credores.

Ainda, não há nada que milite contra o deságio de 70% do valor do crédito, com o prazo de pagamento de 120 (cento e vinte) meses, que foi aprovado em condições iguais para todos os credores da mesma classe, o que, por sua vez, atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e torna perfeitamente legal a decisão da AGC.

Como consabido, não há outra forma de viabilizar o soerguimento da empresa recuperanda sem certa dose de sacrifício dos credores, dentre eles, da própria instituição financeira agravante.

Nesse sentido, o entendimento da Egrégia Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – DESÁGIO, CARÊNCIA E PRAZO DE PAGAMENTO – INCONFORMISMO – AUSÊNCIA DE ABUSO E/OU ILEGALIDADE – NATUREZA NEGOCIAL – VIABILIDADE ECONÔMICA DO PLANO – SOBERANIA ASSEMBLEAR – JUÍZO – EXAME DOS REQUISITOS LEGAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As deliberações quanto ao deságio, a forma de pagamento do crédito e o prazo de carência, ostentam natureza negocial entre as partes, que levam em consideração a situação econômica financeira da empresa, de sorte que descabe o controle judicial sobre aspectos econômico-financeiros do plano.

(N.U 1004957-78.2022.8.11.0000, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 29/06/2022)

Todavia, merece acolhida a ressalva Ministerial, no ponto em que opinou pelo acréscimo de juros remuneratórios, como forma de inibir a perda financeira enfrentada pela instituição financeira. Afinal, o plano de recuperacional, ao mesmo tempo em que pretende viabilizar o soerguimento da recuperanda, não poderá impor ônus excessivo aos credores.

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser par
cialmente mantida , reformando-a apenas no ponto em que deixou de aplicar juros remuneratórios.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para acrescentar juros remuneratórios, a contar da homologação do plano de recuperação judicial.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Aguardo o pedido de vista.

EM 29 DE MARÇO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, DEVIDO PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS). A RELATORA VOTOU PELO PARCIAL PROVIMENTO E A 2ª VOGAL (DESA. ANTÔNIA) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE ABRIL DE 2023
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Agravo de Instrumento n. 1024196-68.2022.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que homologou o Plano de Recuperação Judicial da agravada.

A relatora deu provimento parcial ao Recurso apenas para determinar a incidência de juros remuneratórios a contar da homologação.

O agravante alega que o
decisum
é nulo e pede que seja oportunizado contrapor o Termo de Adesão Coletivo Majoritário (TACOM) ou o aditivo apresentado pela recuperanda, bem como reconhecido o tratamento diferenciado concedido para os credores da mesma classe, dentre outras ilegalidades, tais como carência de 24 meses, deságio de 70%, inexistência de juros remuneratórios e entrega de novo Plano.

A Lei n. 14.112/2020 promoveu substanciais alterações na Lei 11.101/2005, dentre elas a possibilidade de aprovação do Plano de RJ mediante apresentação de Termo de Adesão, em substituição à deliberação em assembleia de credores, desde que observados os requisitos do artigo 45. Confira-se:

Art. 45-A. As deliberações da assembleia-geral de credores previstas nesta Lei
poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeitos à recuperação judicial
, observadas as exceções previstas nesta Lei.

Art. 56-A.
Até 5 (cinco) dias antes da data de realização da assembleia-geral de credores convocada para deliberar sobre o plano, o devedor poderá comprovar a aprovação dos credores por meio de termo de adesão
, observado o quórum previsto no art. 45 desta Lei, e requerer a sua homologação judicial.

§ 1º
No caso previsto no caput deste artigo, a assembleia-geral será imediatamente dispensada, e o juiz intimará os credores para apresentarem eventuais oposições, no prazo de 10 (dez) dias, o qual substituirá o prazo inicialmente estipulado nos termos do caput do art. 55 desta Lei.

§ 2º Oferecida oposição prevista no § 1º deste artigo, terá o devedor o prazo de 10 (dez) dias para manifestar-se a respeito, ouvido a seguir o administrador judicial, no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 3º No caso de dispensa da assembleia-geral ou de aprovação do plano de recuperação judicial em assembleia-geral, as oposições apenas poderão versar sobre:

I - não preenchimento do quórum legal de aprovação;

II - descumprimento do procedimento disciplinado nesta Lei;

III - irregularidades do termo de adesão ao plano de recuperação;

IV - irregularidades e ilegalidades do plano de recuperacao.

Art. 39, § 4º Qualquer deliberação prevista nesta Lei a ser realizada por meio de assembleia-geral de credores poderá ser substituída, com idênticos efeitos, por:

I - termo de adesão firmado por tantos credores quantos satisfaçam o quórum de aprovação específico, nos termos estabelecidos no art. 45-A desta Lei;

A agravada entregou referido Termo, e o juízo da causa intimou os credores para deliberarem a seu respeito e oferecerem suas objeções.

O agravante foi devidamente intimado, como se vê abaixo:

Logo, não procede o argumento de que a decisão é nula por ausência de intimação.

Diz ainda que, ao tratar das medidas de saneamento da atuação dos recuperandos, o Plano é inconcebível, sobretudo porque traz para a classe quirografária projeção de pagamento do passivo com condições diversas.

A Assembleia Geral de Credores é soberana, dada a autonomia das negociações privadas, e suas deliberações se sujeitam
apenas ao controle de legalidade pelo juízo da causa
.

Segundo a atual jurisprudência e doutrina, não é atribuição do Judiciário intervir na viabilidade econômica da empresa, exceto quando evidenciada ilegalidade ou abuso de direito por uma das partes (credor ou devedor).

Esse é o teor dos Enunciados 44 e 46 da I Jornada de Direito Comercial da Justiça Federal, que segue transcrito:

Enunciado 44 - A homologação de plano de recuperação judicial aprovado pelos credores está sujeita ao controle judicial de legalidade.

Enunciado 46 - Não compete ao juiz deixar de conceder a recuperação judicial ou de homologar a extrajudicial com fundamento na análise econômico-financeira do plano de recuperação aprovado pelos credores.

Posto isso, não há como admitir a nulidade da AGC sob a justificativa de que o deságio e o prazo de carência são abusivos, pois não compete ao Judiciário, neste momento, interferir na negociação.

O Plano estabeleceu como índice de correção monetária o IPCA; essa atualização destina-se exclusivamente à recomposição do valor da moeda, sendo incapaz de gerar bonificação ou acréscimo patrimonial para o credor em detrimento do devedor.

Contudo, não incluiu juros remuneratórios. Porém,
o art. 591 do Código Civil preceitua que, “
Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros
(...)
.
Ou seja, ainda que não houvesse previsão contratual, não poderiam ser desconsiderados.

Importante destacar trecho do voto proferido pela ministra relatora Nancy Andrighi no repetitivo Resp. 1.112.879 – PR, em que se discutiu a legalidade da cobrança de juros remuneratórios quando ausente tal informação no contrato:

(...)
c
onforme sustentei, juntamente com o Ministro Sidnei Beneti e a Desembargadora Vera Andrighi,
ao analisar o art. 591 do CC/02 “nos mútuos contratados com fins econômicos, o mutuário recebe o empréstimo, sob o compromisso de restituí-lo, juntamente com uma remuneração ao mutuante, chamada de juros, prevalecendo tal regra mesmo naquelas hipóteses em que as partes silenciaram sobre a retribuição ao empréstimo
”.
Vale dizer que “as partes que queiram contratar gratuitamente mútuo com fins econômicos só poderão fazê-lo se, por cláusula expressa, excluírem a incidência de juros
”.
(Comentários ao Novo Código Civil, Vol. IX. Rio de Janeiro: Forense, 2008, pp 156-157).

Logo, adotando-se o mesmo raciocínio ao Plano de Recuperação Judicial, a omissão da taxa de juros remuneratórios não quer dizer disposição dos credores a esse direito consagrado no art. 591 do Código Civil, sobretudo porque não se constata premissa expressa que conduza à declaração de renúncia da sua incidência.

Por outro lado, a manutenção dos juros contratados implicará em tratamento diverso e individual.

Desse modo, em observância ao princípio da razoabilidade e da vedação do enriquecimento imotivado, utiliza-se a mesma taxa dos credores estratégicos (TR+0,7% ao mês).

Para evitar a falência da sociedade e preservar a empresa (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), as ações práticas destinadas a consolidar a superação do desequilíbrio econômico-financeiro, a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica exigem sacrifício na satisfação dos credores.

Porém, isso não significa impor-lhes todos os ônus decorrentes da crise enfrentada pela recuperanda, sob pena de subverter a intenção do legislador ao criar a Lei 11.101/2005 e acarretar em verdadeira remissão da dívida.

Sobre o assunto:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VOTAÇÃO EM ASSEMBLÉIA GERAL DOS CREDORES – ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS EXIGIDOS NO EDITAL DE CONVOCAÇÃO – DIREITO A VOTO - HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS - INGERÊNCIA JUDICIAL – NÃO RECONHECIMENTO – CLASSE DE CREDORES QUIROGRAFÁRIOS - DESÁGIO DO CRÉDITO (60%) - REDUÇÃO (50%) – CARÊNCIA (24 MESES) - PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS (60 MESES) – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – POSSIBILIDADE - ARTIGO 884 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATO BANCÁRIO - EMPRESA EMITENTE DO TÍTULO E SEUS AVALISTAS – NOVAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) – APLICABILIDADE DO TEMA 885 DO STJ RECURSO REPETITIVO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

(...)

A Assembleia Geral de Credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se não violar os princípios gerais de direito, os princípios e regras da Constituição Federal e as regras de ordem pública da Lei 11.101/2005.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Ainda que não haja flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial, o deságio para aquele que recorreu deve ser reduzido de 60% para 50% (cinquenta por cento) para atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A aplicação da correção monetária e dos juros remuneratórios são de suma importância, sob pena de prejuízo total ao credor, ensejando, indubitavelmente, enriquecimento sem causa da recuperanda com nítida violação do artigo 884 do Código Civil, muito mais ainda quando o crédito foi reduzido pela metade.
(TJMT, N.U 1012899-64.2022.8.11.0000, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgamento em 19/10/2022, DJE de 23/10/2022).

Outra novidade da
Lei 14.112/2020 à LREF se encontra no parágrafo único do art. 67, que passou a ter a seguinte redação:

O plano de recuperação judicial poderá prever tratamento diferenciado aos créditos sujeitos à recuperação judicial pertencentes a
fornecedores de bens ou serviços que continuarem a prove-los normalmente após o pedido de recuperação judicial
, desde que tais bens ou serviços sejam necessários para a manutenção das atividades e que o tratamento diferenciado seja adequado e razoável no que concerne à relação comercial futura.

Antes mesmo dessa modificação, a jurisprudência já admitia o benefício do tratamento diferenciado
ao credor
que atua de forma positiva junto à empresa em recuperação judicial, concedendo-lhe crédito e a auxiliando no processo de soerguimento,
sem que isso represente violação ao princípio
par conditio creditorum
.

A única previsão diferenciada no plano ateve-se aos credores fomentadores. E competia apenas ao agravante aderir a esse grupo para usufruir das suas condições de pagamento, desde que continuasse sendo parceiro da agravada no seu processo de soerguimento.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
somente para determinar a inclusão de juros remuneratórios (TR + 0,7% ao mês) a contar da homologação do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2ª VOGAL - CONVOCADA):

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023